Tribunal: STF
Processo: ARE 1566370
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Recebimento como agravo regimental. Acórdão não unânime. Interposição de embargos infringentes. Necessidade. Súmula 281/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de admitir o recebimento de embargos de declaração como agravo interno, na hipótese de a parte recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão embargada e buscar os excepcionais efeitos infringentes. Precedente.



    4. Em atenção à celeridade processual, no caso de os fundamentos apresentados serem suficientes para a compreensão da controvérsia, dispensa-se, inclusive, a intimação da parte para complementar as razões. Precedente: Rcl 32.796-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    5. O recurso extraordinário foi interposto contra acordão não unânime desfavorável ao réu, no âmbito do Tribunal regional. O Código de Processo Penal, a teor do disposto no artigo 609, parágrafo único, viabiliza a interposição de embargos infringentes e de nulidade em face de decisões de segunda instância formalizadas por maioria, quando contrárias aos interesses da defesa. 



    6. Nos termos da Súmula 281/STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o Tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária. Precedente.



    IV. Dispositivo 



    7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.